Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL DE ICMS. LC 190/2022. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. RECEBIMENTO DO APELO COM EFEITO SUSPENSIVO. ORDEM DE SUSTAÇÃO EMANADA DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL EM SEDE DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Relatoria que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante, concedeu efeito suspensivo ao apelo do Distrito Federal.
2. Os fundamentos adotados para o recebimento da apelação com efeito suspensivo foram os seguintes: a) subsunção ao disposto no art. 1.012, §1o, V, do CPC; b) existência de ordem, emanada da Presidência desta Corte, sustando os efeitos de “todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto”. 2.1. Por consequência, cabia à agravante demonstrar que a sentença proferida nestes autos não se amolda a qualquer das ressalvas previstas no art. 1.012, §1o, do Instrumento Processual e/ou defender que a matéria discutida nestes autos é distinta daquela que deu ensejo à ordem proferida nos autos da Suspensão de Segurança. 2.2. A recorrente, todavia, decidiu confrontar, nestes autos, os fundamentos empregados em processo alheio – o que não se admite.
3. Este órgão fracionário não detém competência para revisão de decisões proferidas pela Presidência da Corte. Na verdade, a natureza da Suspensão de Segurança e o seu objeto nem sequer admitem intromissão; trata-se de juízo de cunho político-administrativo (AgInt na SS 3365/RN), de competência exclusiva do Presidente deste Tribunal (art. 247, RITJDFT) impugnável por agravo interno, nos mesmos autos em que proferida.
4. Sabe-se que o depósito judicial de tributos, com o propósito de suspender a exigência do crédito correspondente, enquanto discutida a sua legalidade, é faculdade do contribuinte. No entanto, sem que o interessado tenha promovido o depósito – como ocorrido no caso vertente – não há como avançar sobre o pedido de tutela provisória voltado à suspensão da exigibilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.